Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709330-78.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA GOULART AGUIAR MARQUES DOEGE GASPAR, MARCELO GOULART AGUIAR MARQUES, FLAVIO GOULART AGUIAR MARQUES, ELZA MARIA CRUVINEL AGUIAR MARQUES D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer se tem interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o teor da petição de ID 13525761 e dos documentos de ID 13525762 e 12535763. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator